Tribunal: TJES
Processo: 5003707-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003707-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: THATHI KIDS MODA INFANTIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3707-91
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA

AGVDO
:
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
declaratória
1
ajuizada por
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP.

Na
decisão combatida,
o juízo suspendeu o trâmite da execução promovida pelo ora agravante, por descumprimento de contrato existente entre as partes, sem delimitar o prazo da medida.

Conforme argumenta
o recorrente
,
a suspensão da ação de execução por
prazo
indeterminado, não se coaduna com o procedimento executório previsto no Código de Processo Civil e lhe traz prejuízos.

Recurso recebido no efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2021.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

1
Processo nº 0027443-55.2015.8.08.0048

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3707-91
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA

AGVDO
:
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
declaratória
1
ajuizada por
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP.

Destaco trecho da decisão combatida:

[...]
Ademais, considerando ainda os termos de decisão de tutela de urgência antecipada, principalmente no que tange a suspensão dos efeitos do contrato, bem como das cobranças, entendo por bem estender os efeitos da tutela de urgência para o fim de suspender a ação de execução sob nº 0007452-59.2016.8.08.0048, em razão da efetividade jurisdicional, pois com o tramitar da execução relatíva aos débitos do contrato discutido na presente demanda, a decisão deste Juízo perde sua eficácia.

Determino este serventia colacionar cópia reprográfica desta decisão de suspensão dos autos sob nº 0007452-59.2016.8.08.0048, ao mencionado processo.[...]

O
juízo,
na ação declaratória,

deferiu o
s
pedido
s
formulado
s, dos quais recorre
o agravante
quanto à suspensão da ação de execução,
esta
ajuizada
pelo ora agravante
, em decorrência de descumprimento do contrato
e
que originou a relação jurídica discutida na lide originária.

Na demanda, cujo pedido é a anulação de negócio jurídico e rescisão de contrato de locação, houve deferimento da tutela de urgência requerida de forma antecipada, suspendendo os efeitos das obrigações constantes do contrato entabulado entre as partes, abstenção de atos de cobrança e negativações.

Em decorrência, a suspensão da ação de execução, motivo do recurso.

Conforme argumenta
o recorrente
,
a suspensão da ação de execução por
prazo
indeterminado, não se coaduna com o procedimento executório previsto no Código de Processo Civil e lhe traz prejuízos.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, em vista de que
o CPC dispõe que apesar de uma ação de execução poder ser suspensa quando depender do julgamento de mérito de outra demanda, tal medida não pode ultrapassar o prazo de um ano e assim que esgotado o período, o juízo, de ofício, deve impulsionar o feito. Confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

[...] § 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Ora,
a medida implementada,
de forma diferente, a saber, sem determinação de prazo,
a meu ver, afronta o princípio da razoável duração do processo e submete as partes, ambas, à insegurança jurídica quanto à previsão de solução da contenda, que objetiva a decisão de mérito justa e efetiva.

A
questão, analisada pelo STJ, tem a seguinte conclusão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO POR ATÉ UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR ESSE PERÍODO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado contra decisão que deu provimento ao recurso especial para limitar a suspensão do processo, em decorrência de prejudicialidade externa, ao período máximo de um ano.

2.
Com efeito, "A regra prevista no art. 265, § 5º, do CPC/73 (art. 313, § 4º, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1.144.248/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe de 30/05/2019).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 517.426/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).

Deste modo, a conclusão adotada é de que a ação de execução não deve ser obstada de seu transcurso por prazo superior ao permitido no Código de Processo Civil/2015, podendo o juízo tomar a medida, por ora, em vista da concessão da
antecipação
dos efeitos
de tutela
pleiteada pela demandante, nos autos da lide e que suspendeu
os efeitos das obrigações impostas pelo contrato
inadimplido.

Com isso,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para modificar a decisão no tocante ao prazo de suspensão da execução, pois a medida pode ser adotada, todavia, não superior ao prazo de um ano.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

1
Processo nº 0027443-55.2015.8.08.0048

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3707-91
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO
LTDA

AGVDO
:
THATI KIDS MODA INFANTIL LTDA EPP

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 313 CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A suspensão do processo,
quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não pode exceder 1 (um) ano. Artigo 313 CPC/2015.

II.
Eventual suspensão de cobrança das obrigações oriundas da relação jurídica estabelecida entre as partes permite que a ação executória, ajuizada por inadimplemento contratual seja obstada de seu prosseguimento, desde que contenha, o ato decisório, o termo final da medida implementada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.